Tribunal: TJMT
Processo: 1019610-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019610-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR APARECIDO BONI - CPF: 958.764.058-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXCESSO DE CONSTRIÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – CARÁTER ALIMENTAR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERECIMENTO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – INCLUSÃO DO VALOR DA MULTA CIVIL NO BLOQUEIO – POSSIBILIDADE –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – NÃO DEMONSTRADO – ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO CONDIZENTE COM A REVOGAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – MATÉRIA DE MÉRITO – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESPROVIMENTO.

Inexiste interesse recursal, quanto ao pedido de excesso de constrição, visto que o pleito foi acolhido pelo Juízo singular.

A tese de que os valores bloqueados, em conta bancária do Recorrente, têm caráter alimentar, por serem frutos do seu trabalho e, portanto, não poderiam ser objeto de constrição, não merece acolhimento, por ausência de comprovação da origem do montante.

A homologação do TAC, firmado por alguns dos Requeridos, não provoca o perecimento da cautelar, visto que as imputações relacionadas à parte Recorrente continuam intactas.

O STJ tem entendimento recente de que a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio do agente, de modo suficiente para assegurar o ressarcimento do dano e da eventual multa a ser aplicada.

Deve ser afastada a tese de
periculum in mora
inverso quando inexistirem provas nesse sentido.

O estado de necessidade, informado pelo Recorrente, além de estar desprovido de comprovação, não é suficiente para revogar a ordem de indisponibilidade dos bens.

A alegação de ausência da prática de ato ímprobo é matéria de mérito e, necessariamente, exige ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Marcel Souza de Cursi, contra a decisão proferida pelo Juízo da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 32807-79.2014.8.11.0041, determinou que a indisponibilidade cautelar de bens, concernente ao Recorrente, incidisse sobre R$ 735.634,85 (setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) (id. 57721968, págs. 01/08).

O Agravante defende a ocorrência de excesso de constrição, já que apenas um imóvel, sobre o qual recaiu a ordem de indisponibilidade tem valor venal de R$1.279.921,74 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos), portanto, suficiente para garantir o pagamento da suposta multa.

Aduz que os valores bloqueados em suas contas bancárias são alimentos, já que provenientes do seu trabalho como servidor público, sua única fonte de renda.

Ressalta que, desde o ano de 2008, possui o montante de R$ 319.144,21 (trezentos e dezenove mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), comprovando, portanto, que a indisponibilidade recaiu sobre alimentos.

Afirma que houve o perecimento da cautelar, já que a homologação do TAC implica reconhecer a ausência de devassidão, quanto aos fatos a ele imputados, pois reconheceu se tratar de mera irregularidade administrativa.

Assevera que a constrição de valor para assegurar o pagamento da multa é indevida, pois a LIA não prevê a indisponibilidade de bens para tal finalidade.

Sustenta que, na hipótese, está configurado o
periculum in mora
inverso, visto que, após a homologação do TAC, no qual há o reconhecimento da inexistência de devassidão, passou a sofrer grave risco de dano irreparável.

Descreve o seu estado de necessidade e, com base no princípio da eventualidade, salienta que não existe mais fundamento que possa amparar a manutenção cautelar de indisponibilidade de valores com relação a ele, pois o bloqueio recaiu sobre verbas alimentares, que não há provas de qualquer irregularidade no Protocolo de Intenções de 2011, não há comprovação de que participou dos fatos investigados no feito.

Sem pedido liminar, foi determinada a intimação da parte Recorrida para apresentar a contraminuta (id. 57946493, pág. 01).

O Ministério Público Estadual apresentou a sua contraminuta, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso, (id. 63902476, págs. 01/16).

O Estado de Mato Grosso, na sua contraminuta, ratifica a manifestação do Ministério Público (id. 65150990, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 70308492, págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Marcel Souza de Cursi, contra a decisão proferida pelo Juízo da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 32807-79.2014.8.11.0041, determinou que a indisponibilidade cautelar de bens, concernente ao Recorrente, incidisse sobre R$ 735.634,85 (setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra Silval da Cunha Barbosa, Marcel Souza de Cursi, Pedro Jamil Nadaf, Edmilson José dos Santos, JBS S/A e Valdir Aparecido Boni, alegando que o então Governador do Estado de Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa, editou o Decreto Estadual n. 994/2012, com o aval do Secretário de Estado da Fazenda, à época, Edmilson José dos Santos, introduzindo alterações no Regulamento do ICMS, com o propósito de beneficiar determinadas empresas.

Argumentou, na inicial, que o Estado de Mato Grosso, por meio do Requerido Silval da Cunha Barbosa, celebrou com a empresa JBS S/A, representada por Valdir Aparecido Boni, um Protocolo de Intenções, estabelecendo uma concessão de crédito à referida pessoa jurídica, relativo às matérias-primas e insumos adquiridos no período de 2008 a 2012, no valor de R$ 73.563.484,77 (setenta e três milhões, quinhentos e sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Sustentou, ainda, que os Requeridos Pedro Jamil Nadaf e Marcel Souza de Cursi, na condição expressa de Secretários da Indústria, Comércio, Minas e Energia
–
SICME
–
e Secretário Adjunto da Receita Pública, respectivamente, anuíram ao Protocolo de Intenções, causando grande dano ao Estado de Mato Grosso.

O pedido liminar de indisponibilidade de bens e de bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados nas contas bancárias e aplicações financeiras, em nome dos Requeridos, foi deferido pelo Juízo singular.

O Ministério Público Estadual protocolou, na ação de base, uma petição, comunicando a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta
–
TAC
–
com os Requeridos, JBS S/A e Valdir Aparecido Boni, juntando o recibo de pagamento da quantia de R$ 99.262.871,44 (noventa e nove milhões, duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) e, ao final, pleiteou a extinção do feito, no que tange a esses dois últimos Requeridos.

O Juízo singular indeferiu a homologação do TAC, por entender que os §§ 11 e 12, do art. 1
o
, e o inciso I, do art. 2
o
, da Medida Provisória n. 703/2015, eram inconstitucionais e, em razão da vedação prevista no art. 17, § 1
o
, da Lei n. 8.429/1992.

Contra essa decisão, a JBS e Valdir Aparecido Boni interpuseram os Recursos de Agravo de Instrumento que foram desprovidos por este Colegiado (RAI n. 25951/2016 e 25.952/2016).

No decorrer do trâmite processual, o Julgador singular homologou, por sentença, o Termo de Ajuste à Adesão, firmado entre o Ministério Público Estadual, o Estado de Mato Grosso com a empresa JBS S/A, julgando extinto o processo, com relação a esta última. Veja-se:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença o “Termo de Ajuste à Adesão” firmado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso – representado Pela Procuradoria Geral do Estado, e com a participação da Controladoria Geral do Estado e do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA), com a requerida JBS S/A e sua controladora J&F Investimentos S.A.

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação à requerida JBS S/A.

Nesta mesma decisão, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de levantamento da ordem de indisponibilidade de bens, formulado pelo Requerido Marcel Souza Cursi,
in verbis
:

Indefiro o pedido de levantamento da indisponibilidade formulada por Marcel Souza de Cursi, tendo em vista que a multa civil a ser aplicada na hipótese de condenação foi fixada no montante de uma vez o valor do dano, sendo certo que referida multa não se confunde com a reparação do dano efetuada por co-implicado.

Marcel Souza de Cursi interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1019149-21.2019.8.11.0000 que também foi desprovido por este Colegiado.

Posteriormente, Marcel Souza de Cursi apresentou novo requerimento, visando à
desconstituição da indisponibilidade dos “alimentos” bloqueados em sua conta bancária e, alternativamente, que fosse desconstituída a constrição, em sua conta bancária, pois o bloqueio de bens imóveis era suficiente para assegurar a multa civil e, ainda, fosse declarada a nulidade da decisão que homologou o Termo de Ajuste à Adesão do Acordo de Leniência, por violar o contraditório e a ampla defesa.

O Julgador singular deferiu, em parte, o pleito, nos seguintes termos:

Com efeito, reconheço que há excesso de constrição sobre o patrimônio dos demandados, vez que a indisponibilidade cautelar para assegurar eventual aplicação da sanção de multa civil foi determinada até o limite do valor do dano, devendo, na verdade, limitar-se ao valor de 1% deste, ou seja, R$ 735.634,85 (setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), guardando conformidade com o postulado pelo autor.

Contra essa decisão, Marcel Souza de Cursi interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a apreciação do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O Recorrente, em extensa peça, visa desconstituir a ordem de indisponibilidade de bens que recaiu sobre o seu patrimônio, nos autos da ACP n. 32807-79.2014.8.11.0041.

Com vistas a evitar a alegação de omissão, quanto aos fundamentos utilizados no presente Agravo de Instrumento, a análise será feita de acordo com os tópicos indicados na inicial.

Do Excesso de Constrição

O Agravante pretende seja reconhecido o excesso de constrição, argumentando que apenas um imóvel bloqueado apresenta valor suficiente para assegurar o possível pagamento da multa, pois o seu valor venal, segundo o carnê de IPTU, é de R$1.279.921,74 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos).

Da análise dos documentos que instruem este Recurso de Agravo de Instrumento, observo que, de fato, o valor venal do imóvel do Recorrente, que foi objeto da constrição judicial, corresponde ao indicado pelo Agravante, conforme se vê nos autos (id. 57721970, pág. 01).

Ocorre que o Juízo singular, ao prolatar a decisão recorrida, reconheceu ter havido excesso de constrição, limitando o valor da multa em 1% (um por cento) sobre o valor do dano, estando no aguardo da realização dos cálculos pela Contadoria Judicial para, após, decidir sobre os bens aptos a garantir o pagamento da eventual multa. Veja-se:

Por outro lado,
relativamente ao pedido do requerido Marcel de Cursi que diz respeito ao excesso de contrição, entendo que lhe assiste razão.

De fato, o pedido de mérito formulado na inicial pelo Ministério Público é para que os requeridos sejam condenados, dentre outras sanções, no pagamento de multa civil equivalente a 1% do dano material, tendo sido especificado o valor de R$ 735.634,85 (setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Logo, em que pese eventual condenação pela prática de ato ímprobo previsto no art. 10 da Lei no 8.429/1992 permita a aplicação de multa civil de até duas vezes o valor do dano, isso se trata de sanção máxima que não foi pugnada na inicial, vez que o autor entendeu como adequado às circunstâncias do caso, que a pretensão fosse limitada ao quantum de 1% sobre o valor do alegado dano.

Com efeito,
reconheço que há excesso de constrição sobre o patrimônio dos demandados
, vez que a indisponibilidade cautelar para assegurar eventual aplicação da sanção de multa civil foi determinada até o limite do valor do dano,
devendo, na verdade, limitar-se ao valor de 1% deste
, ou seja, R$ 735.634,85 (setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), guardando conformidade com o postulado pelo autor. (Negritei).

Com efeito, se o Julgador
a quo
acolheu o pedido de excesso de constrição, é certo que o Recorrente, quanto a este ponto, não tem interesse recursal, o que obsta o conhecimento da questão.

Do Bloqueio de Verbas Alimentares

O Recorrente afirma que os valores, bloqueados em suas contas bancárias, têm caráter alimentar, já que são frutos do seu trabalho como Fiscal de Tributos Estaduais de Mato Grosso, e que possuía tal montante desde o ano de 2008, conforme demonstrado nos autos de origem.

Em que pese aos argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os elementos probatórios, até então produzidos nos autos, não são suficientes para comprovar a origem da quantia bloqueada, ou seja, se o dinheiro é, ou não, fruto de salários recebidos no cargo público.

Não há desconsiderar, ainda, que, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, a impenhorabilidade não é absoluta, recaindo, apenas e tão somente, até o montante correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos.

Ademais, o valor encontra-se depositado há tempo considerável, o que demonstra não ser essencial para assegurar o custeio de suas necessidades imediatas. Logo, a princípio, não há afirmar que se trata de verba alimentar.

Do Perecimento Cautelar

O Agravante assegura que houve o perecimento da cautelar, já que a homologação do TAC implica reconhecer a ausência de devassidão, quanto aos fatos a ele imputados, pois reconheceu se tratar de mera irregularidade administrativa.

Conforme salientado no julgamento do RAI n. 1019149-21.2019.8.11.0000, também manejado pelo Agravante, a homologação judicial do Termo de Ajuste à Adesão do Acordo de Leniência não reconheceu a ausência de irregularidades na celebração do Protocolo de Intensões, baseado no Decreto n. 994/2012. Pelo contrário, o ressarcimento do dano, efetivado pela JBS S/A, é forte indício de que alguma irregularidade ocorreu, pois não seria razoável o pagamento de vultuosa quantia, se na conduta não existisse alguma ilegalidade.

Além disso, aquele acordo não afastou a possível participação do Agravante no esquema criminoso, instalado no Estado de Mato Grosso, durante o governo Silval Barbosa, que lesou os cofres públicos mato-grossenses.

Frise-se que a ausência de comportamento ilegal, defendida pelo Recorrente somente será possível depois da devida instrução processual.

Da Constrição Indevida

O Recorrente Marcel Souza de Cursi sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a indisponibilidade de bens deve assegurar apenas o ressarcimento ao erário, sem antecipar eventuais aplicações das sanções de multa civil.

É sabido que a indisponibilidade de bens é uma medida que tem caráter assecuratório, pois incide sobre quantos bens se façam necessários para garantir o integral ressarcimento do dano e, ainda, do valor da multa civil.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, tem confirmado o entendimento de que a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o ressarcimento do dano e da possível multa civil. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL –

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

– IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

– INDISPONIBILIDADE DE BENS – MULTA CIVIL – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE –

APLICAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DESSA SANÇÃO NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM –

ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4
o
, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – DESCABIMENTO.

I - (...).

II -
Esta Corte adota entendimento segundo o qual
nas ações por improbidade administrativa
a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos agentes de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil aplicada como sanção autônoma
. Precedentes.

III – (...). (AgInt no REsp 1869488/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO–

IMPROBIDADE –
INDISPONIBILIDADE DE BENS
–
INCLUSÃO DA MULTA CIVIL
–
POSSIBILIDADE
.

1. (...).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei n. 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens
, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade,
deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil. Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1895887/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/04/2021, DJe 12/05/2021). (Negritei).

Diante disso, tenho que, ainda que existam decisões no STJ, em sentido contrário, a tese do Recorrente não merece acolhimento.

Do
Periculum In Mora
Inverso

Assevera o Recorrente que o
periculum in mora
inverso emerge da decisão impugnada, uma vez que a homologação do TAC reconhece a inexistência de devassidão.

A alegação do Agravante não prospera, porque, diferentemente do sustentado, a decisão que homologou o TAC não reconheceu a inexistência da prática de ato ímprobo pelas partes; na verdade, houve apenas a celebração de um acordo de não persecução cível, conforme autoriza o artigo 17, §1
o
, da LIA.

Ressalto que o referido acordo não contemplo Marcel Souza de Cursi e, portanto, as acusações a ele imputadas persistem e serão objeto de análise, quando do julgamento de mérito pelo Juiz condutor do processo.

Do Estado de Necessidade

Insiste o Recorrente em descrever o estado de necessidade pelo qual passa, no intuito de reverter a decisão recorrida.

As alegações do Agravante, além de estarem desprovidas de provas, não justificam a revogação da decisão de indisponibilidade de bens, especialmente, por ser de conhecimento de todos que, nas delações premiadas, formalizadas pelos envolvidos no esquema de corrupção do governo Silval Barbosa, o Recorrente é apontado como responsável por uma série de atos ilegais.

A sua situação financeira é consequência das inúmeras condutas ilegais a ele atribuídas que provocaram a propositura de várias Ações Civis Públicas em trâmite no Judiciário mato-grossense.

Nessa esteira, tenho que a decisão não merece retificação, por este fundamento.

Do Princípio de Eventualidade

O Recorrente ressalta que, pelo princípio da eventualidade, deve-se reconhecer o perecimento cautelar e, consequentemente, seja determinado o desbloqueio dos valores constritados na conta bancária, por ser verba alimentar e defende não ter praticado nenhum ato que configure improbidade administrativa.

A questão referente à prática, ou não, de ato ímprobo é matéria de mérito e, portanto, não deve ser apreciada neste momento processual.

No que tange aos demais argumentos esposados, tenho que, necessariamente, exige dilação probatória, para verificar se o Recorrente contribuiu, ou não, para que o esquema criminoso tivesse êxito.

Diante disso, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Fortes nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcel Souza Cursi, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021